Tribunal: STF
Processo: RE 86307
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PROMISSÓRIA VINCULADAS A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES), GARANTIDO POR CO-AVALISTAS.
NECESSIDADES DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS COOBRIGADOS.
II. APLICAÇÃO DOS ART. 77, III E 598 DO C.P.C., BEM COMO 912 E 914 DO CÓDIGO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.